Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Intimada para indicar o endereço de localização do veículo ou converter o feito em ação executiva, sob pena de extinção por perda do interesse de agir, a parte autora requereu o sobrestamento do processo. Não se trata, no caso, de paralisação do processo em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, pois houve oportuna manifestação.
2. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido, notadamente se forem utilizados os meios disponíveis de consulta, o que ocorreu no presente caso.
3. O pedido de suspensão do processo antes da citação carece de respaldo jurídico, uma vez que, na ação de busca e apreensão, o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
4. “Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e economia processual não podem ser invocados como justificativa para a concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.967400, 20150310228750APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 392/394).
5. No caso concreto, a própria apelante reconhece o esgotamento das diligências administrativas quanto ao endereço do réu, mas se limita a pleitear a suspensão do processo.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.